Tribunal: TJDFT
Processo: 0723197-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723197-68.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL MENDES DE MEDEIROS, ANA LUCIA NIEMEYER DE MEDEIROS, BERNADETTE SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS, ENDERSON WAGNER HOFFMANN, ESPERIDIAO ELPIDIO DE MEDEIROS JUNIOR, KATIA VALERIANO DE MEDEIROS, MARIA ADELAIDE DE MEDEIROS MONTEIRO, MARIA DAS GRACAS MENDES DE MEDEIROS PORTO, MARIA LUCI DE MEDEIROS HOFFMANN, MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS SOLANO, ROBERTO MONTEIRO, RICARDO WAGNER MENDES DE MEDEIROS AGRAVADO: JOSE CARLOS NASCIMENTO, PERPETUA FERNANDES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIGUEL MENDES DE MEDEIROS e OUTROS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JOSÉ CARLOS NASCIMENTO e PERPÉTUA FERNANDES VIEIRA: “O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. No entanto, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível mas, sim, na prática de crimes com esta característica, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Destaque-se manifestação do Dr. Juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; INFOJUD para fins de declaração de renda; e RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio credor, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Em relação ao pedido de pesquisa CENSEC, os dados buscados podem ser diretamente obtidos mediante diligenciamento aos Cartórios de Registro competentes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. CENSEC. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA. BANCO DE DADOS. IRRRESTRITO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSÁRIA. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REMESSA DE OFÍCIO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A CENSEC não é, em si, repositório de dados relativos a registro de bens, embora seja possível sua localização a partir das informações contidas nos documentos. A busca de documentos lavrados em cartórios extrajudiciais poderá ser feita diretamente pela parte credora sem a atuação do Poder Judiciário, de modo que não há justificativa plausível para o requerimento formulado pela exequente". (Acórdão 1631591, 07208855620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. No caso, considerando que o agravante consegue, por si só, acesso ao CENSEC para buscar as informações pretendidas, mostra-se desnecessária a intervenção do Judiciário. 2. Afigura-se legítimo o requerimento de remessa de ofício ao Instituto de Seguridade Social - INSS, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela executada e eventual salário auferido, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.(Acórdão 1689357, 07045537720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos.” Os Agravantes sustentam “a expedição de ofício à CENSEC para fins que seja apresentado relatório com informações sobre a existência de procurações, testamentos e escrituras públicas de qualquer natureza que tiverem sido lavradas em todo o Brasil em nome dos Executados, a fim de garantir verificar possível ocultação de patrimônio através de empresas às quais os Executados sejam administradores por intermédio de procurações e/ou a reserva de eventual quinhão hereditário adquirido pelos Executados”. Salientam que “a pesquisa de dados de ativos e de patrimônios dos Executados, via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER se mostrar igualmente pertinente, à medida que, permite identificar a relação entre bens e ativos (incluindo aeronaves e embarcações) e pessoas físicas e jurídicas, uma vez que já estão integrados ao SNIPER os dados de CPF e CNPJ, as bases de candidatos e bens declarados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), informações sobre sanções administrativas, empresas punidas e acordos de leniência (CGU), dados do Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac), embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e informações sobre processos judiciais”. Requerem a antecipação da tutela recursal “determinando-se, de imediato, a aplicação dos sistemas CENSEC e SNIPER para verificação de eventuais patrimônios em nome dos Agravados JOSÉ CARLOS NASCIMENTO - CPF: 151.745.061-68 e PERPÉTUA FERNANDES VIEIRA - CPF: 244.598.601-04”. Ao final, requerem a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 47761455 e 47761456). É o relatório. Decido. De acordo com o site do Conselho Nacional de Justiça, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) ainda não incorporou todas as bases de dados disponíveis. Confira-se: “O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). (...) A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. Já está disponível a consulta a dados dos seguintes órgãos: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Bases em processo de integração: Infojud: dados fiscais (apenas no módulo sigiloso) Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso)” Note-se que os dois sistemas de maior efetividade na localização de bens penhoráveis (SISBAJUD e INFOJUD), além de ainda não terem sido incorporados ao SNIPER, já foram utilizados. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens. Escrituras públicas e procurações podem retratar negócios jurídicos sobre bens móveis e imóveis, mas não o respectivo domínio, presente o disposto nos artigos 1.227 e 1.267 do Código Civil. Seja, portanto, qual for a informação que se possa extrair de escrituras públicas e procurações, a propriedade de bens imóveis só pode obtida a partir do registro imobiliário e de bens móveis pela tradição. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito dos Recorrentes. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator